Tribunal: TJDFT
Processo: 0719703-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESEMPREGO DA GENITORA. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO FILHO. PESSOA JOVEM E APTA PARA O TRABALHO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de alimentos, na qual o autor pede a fixação de alimentos em 40% do salário bruto de seu genitor. Assevera que a representante do requerente está desempregada e não possui condições de arcar com as despesas do seu filho na mesma proporção que o pai, havendo necessidade da revisão do valor dos alimentos. Sustenta que o requerido tem outros dois filhos maiores de idade, para o quais não paga pensão; não possui casa própria, mas não paga aluguel, pois vive na casa de sua sogra; é casado com uma servidora pública, com rendimentos acima de R$ 5.000,00, tendo pouquíssimos gastos em sua residência. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para fixar os alimentos devidos pelo réu à autora no importe de 20,7% (vinte, vírgula sete por cento) dos rendimentos brutos do réu, incidentes, inclusive sobre 13o salário e 1/3 de férias, acrescido de salário família e auxílio-creche, se houver, excetuados da base de cálculo tão-somente os descontos compulsórios (INSS e IRRF), mediante desconto e depósito na conta da representante legal do autor, além da obrigação de arcar com 50% (cinquenta por cento) do material escolar, uniforme, vestuário e medicamentos do filho, mediante recibo. 1.2. Na apelação, o recorrente pede a reforma da sentença para que obrigação alimentar seja majorada para 40% da renda bruta mensal do recorrido.
2. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC) 2.1. Para tanto, basta analisar nas provas carreadas aos autos as necessidades de quem os recebe e a capacidade do provedor para identificar o percentual que melhor se enquadraria a situação retratada nos autos.
3. Em 27/3/2018 as partes fizeram acordo perante a Defensoria Pública do Distrito Federal, pelo qual o requerido estava obrigado a pagar ao filho pensão alimentícia mensal no valor de 26,3% do salário-mínimo, além de 50% (cinquenta) por cento das despesas com material escolar, uniforme, vestuário e remédios gastos com o menor. 3.1. A autora afirma que houve mudança na situação fática desde então em razão de dois fatores: a) ficou desempregada e b) o genitor passou de motorista autônomo para motorista com vínculo empregatício, auferindo renda mensal de R$ 2.159,63 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos).
4. Por um lado, o fato de o autor ter deixado de trabalhar como motorista autônomo e passar a possuir vínculo empregatício justifica a majoração dos alimentos, de 26,3% do salário-mínimo para de 20,7% dos rendimentos brutos do réu, tal como ocorreu na sentença. 4.1. Todavia, o desemprego da autora não deve importar na oneração do requerido. Trata-se de pessoa com 44 anos de idade e apta para o trabalho.
5. Consoante prescreve o art. 1.703, do CC, os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (Art. 1.699 do CC). 5.1. Jurisprudência: “(...) Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional à capacidade financeira deles (CC, art. 1.703).” (07231352420208070003, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 12/7/2021).
6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
7. Recurso improvido.